Tribunal: TJDFT
Processo: 0706812-45.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0706812-45.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VIPLAN VIACAO PLANALTO LIMITADA AGRAVADO: JOEUMA FEBRONIO DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela VIPLAN VIAÇÃO PLANALTO LIMITADA em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0041585-53.2006.8.07.0001, rejeitou a impugnação da agravante quanto ao laudo de avaliação produzido nos autos. Sustenta que, consoante consultas mercadológicas, inclusive, a constante no sítio eletrônico da Secretaria de Fazenda do Distrito Federal, os veículos constritos possuem valores superiores ao arbitrado pelo oficial de justiça, o que evidencia erro na avaliação. Assim, o ônibus, categoria aluguel, placa JHQ2526, modelo M. BENZ, INDUSCAR APACHE A, ano/modelo 2007, deve ser avaliado no importe de 95.795,00 (noventa e cinco mil setecentos e noventa cinco reais); e o ônibus para transporte de passageiros, placa JJF-8566, carroceria CAIO, ano/modelo 2008/2009, no valor de R$ 84.865,00 (oitenta quatro mil oitocentos e sessenta e cinco reais) Defende que a ausência de indicação do estado de conservação do veículo pela oficiala da justiça ou outros elementos que justifiquem o valor reduzido da avaliação afronta o art. 872, I, do Código de Processo Civil. Tece demais considerações colaciona julgados em abono à sua tese. Requer o conhecimento do recurso a concessão de efeito suspensivo para sustar a decisão agravada e o prosseguimento dos atos ato expropriatórios em relação aos veículos em discussão. No mérito, requer a reforma da decisão agravada para determinar que o ônibus, categoria aluguel, placa JHQ2526, modelo M. BENZ, INDUSCAR APACHE A, ano/modelo 2007, seja avaliado no importe de 95.795,00 (noventa e cinco mil setecentos e noventa cinco reais); e o ônibus para transporte de passageiros, placa JJF-8566, carroceria CAIO, ano/modelo 2008/2009, no valor de R$ 84.865,00 (oitenta quatro mil oitocentos e sessenta e cinco reais). Junta documentos de IDs 44089758 a 44093015. Preparo recolhido nos IDs 44093017 e 44093016. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso. 1. PRELIMINAR - JUNTADA DE DOCUMENTOS EM SEDE RECURSAL - SUPRESSÃO DE INSTÃNCIA A agravante juntou documentos de IDs 44093010 a 44093011 em sede recursal. Nos termos do artigo 434 do Código de Processo Civil, incumbem às partes instruir o processo com os elementos comprobatórios do direito alegado. Todavia, segundo a dicção do art. 435 do CPC, a preclusão temporal para a produção de prova documental pode ser afastada em casos bem específicos. Transcrevo o teor da lei: Art. 434. Incumbe à parte instruir a petição inicial ou a contestação com os documentos destinados a provar suas alegações. Art. 435. É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos. Parágrafo único. Admite-se também a juntada posterior de documentos formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente e incumbindo ao juiz, em qualquer caso, avaliar a conduta da parte de acordo com o art. 5o. (destaquei) Compulsando os autos de origem, verifica-se que os documentos juntados em sede recursal não foram juntados na impugnação de ID 147949519. Além disso, a parte agravante não explica as razões de ter deixado de apresentá-los ao Juízo a quo. Além disso, verifica-se que os documentos juntados pela agravante não versam sobre fato novo, pois já existiam e poderiam ter sido juntados aos autos no momento da apresentação da impugnação, além de inexistir qualquer demonstração de caso fortuito ou força maior hábil a justificar tal prática nessa seara recursal. Sobre o tema, assim entende este eg. Tribunal de Justiça: AGRAVOS DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO CONJUNTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DOCUMENTO NOVO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. REGRA DA IMPENHORABILIDADE. ARTIGO 833, IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. POSSIBILIDADE DE MITIGAÇÃO. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NECESSIDADE DE PROTEÇÃO DA VERBA PARA GARANTIA DA DIGNIDADE E DA SUBSISTÊNCIA DOS DEVEDORES E DE SUA FAMÍLIA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS DE PROVA DA PREJUDICIALIDADE DA CONSTRIÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ARTS. 80 E 81 DO CPC. INOCORRÊNCIA. 1. Documento não apreciado na instância de origem não pode ser considerado em sede recursal, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. (...) (Acórdão 1394977, 07340813020218070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 26/1/2022, publicado no DJE: 8/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BEM IMÓVEL. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. AUSÊNCIA DE CUNHO DECISÓRIO. APRESENTAÇÃO EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS. DESCONSIDERAÇÃO. NOVA AVALIAÇÃO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS DO ART. 873 DO CPC. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1 - Quanto ao tema da impenhorabilidade (bem de família), o ato judicial ora impugnado não ostenta conteúdo decisório. O caput e o parágrafo único do referido art. 1.015 exigem que tenha sido prolatada decisão interlocutória na fase de cumprimento de sentença para que seja aberta a possibilidade de impugnação recursal pela via do Agravo de Instrumento. Nesses termos, não devem ser apreciadas as alegações recursais que recaem sobre o conteúdo de ato judicial sem cunho decisório. 2 - A apresentação de documentos novos em Agravo de Instrumento que não tenham sido analisados pelo Magistrado na origem configura supressão de instância. Nos termos do que dispõe o art. 435 do CPC, a juntada extemporânea de prova documental somente é permitida para demonstrar fatos supervenientes ou quando se tratar de documento novo, sendo ainda admitida, segundo a jurisprudência, nos casos em que a apresentação anterior não se fez possível por motivo de força maior, devidamente comprovado. Não configuradas as hipóteses do dispositivo em questão, impõe-se a desconsideração dos documentos juntados a destempo. (...) (Acórdão 1363243, 07155838020218070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 12/8/2021, publicado no DJE: 24/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) Dessa forma, verifica-se a impossibilidade de conhecimento dos referidos documentos, tendo em vista que não foram devidamente submetidos à apreciação do juízo a quo, sob pena de configuração de supressão de instância. Assim, NÃO CONHEÇO dos documentos juntados pela agravante e deixo de apreciá-los ao analisar o presente recurso. 2. TUTELA DE URGÊNCIA A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, §1o c/c art. 300 do Código de Processo Civil. A decisão ora recorrida tem o seguinte teor (ID 148258356 dos autos de origem): Trata-se de ação de cumprimento de sentença. Pela decisão de ID. 140248757 foi deferida a avaliação dos ônibus de placas JHQ2526 e JJF-8566. A avaliação foi devidamente realizada conforme ID. 146179507 e seguintes. A parte credora concordou com a avaliação nos termos da petição de ID. 147745608. A parte executada apresentou impugnação ao laudo de avalição em que alega erro na descrição do veículo de placa JJF8566. Sustenta que a melhor pesquisa para atribuição do valor dos ônibus é a consulta à base de cálculo do Distrito Federal para lançamento do IPVA. Afirma que o preço de mercado dos ônibus é quase o dobro daquele indicado pelo Oficial de Justiça. Ao final, requer seja fixado o valor dos veículos conforme indicado pela Secretaria de Fazenda do Distrito Federal para cálculo do IPVA. Decido. Inicialmente, verifico que houve erro material na avaliação realizada pelo oficial de justiça no que diz respeito a uma das placas dos veículos avaliados. Assim, no laudo de avaliação de ID. 146179509, onde se lê placa JJF8565, leia-se placa JJF8566. Quanto ao mais, não obstante a base de dado da Secretaria de Fazenda do Distrito Federal para cálculo do IPVA possa servir como um dos parâmetros para a avaliação dos bens, ao proceder à avaliação judicial, o oficial de justiça avaliador levou em consideração principalmente as condições específicas dos veículos penhorados. Não se pode pretender que a avaliação tenha como base somente a base de dados da Secretaria de Fazenda do Distrito Federal que não leva em consideração o estado de conservação do bem e demais condições especificas. Ante o exposto, rejeito a impugnação e homologo o mandado de avalição de ID. 146179509 Preclusa esta decisão, prossiga-se nos ulteriores termos da decisão de ID. 140248757 Quanto aos elementos que devem fazer parte do laudo produzido por oficial de justiça, assim determina o Código de Processo Civil: Art. 872. A avaliação realizada pelo oficial de justiça constará de vistoria e de laudo anexados ao auto de penhora ou, em caso de perícia realizada por avaliador, de laudo apresentado no prazo fixado pelo juiz, devendo-se, em qualquer hipótese, especificar: I - os bens, com as suas características, e o estado em que se encontram; II - o valor dos bens. § 1o Quando o imóvel for suscetível de cômoda divisão, a avaliação, tendo em conta o crédito reclamado, será realizada em partes, sugerindo-se, com a apresentação de memorial descritivo, os possíveis desmembramentos para alienação. § 2o Realizada a avaliação e, sendo o caso, apresentada a proposta de desmembramento, as partes serão ouvidas no prazo de 5 (cinco) dias. Em análise aos autos de origem, verifica-se que o laudo de avaliação foi realizado por oficial de justiça (ID 146179507) e teve como parâmetros ônibus semelhantes encontrados em sítios eletrônicos de venda de veículos, bem como informações angariadas de uma empresa especializada em revenda no estado do Rio de Janeiro. Ademais, pesquisas no aplicativo tabela FIPE foram consideradas. Ao alegar que o valor indicado no laudo foi abaixo do que os ônibus realmente valem no mercado, a agravante atraiu para si o ônus de demonstrar, de forma fundamentada, a alegada disparidade. Contudo, a despeito de trazer à colação informações constantes da base de dado da Secretaria de Fazenda do Distrito Federal, tem-se que estas não podem ser os únicos parâmetros a serem adotados. No caso paradigma, como esposado pela oficiala de justiça, o ano de fabricação dos veículos e, por conseguinte, a perda de valor mercadológico restaram consideradas na avaliação dos bens. Não só isso, mas também, como dito, pesquisa mercadológica tendo como parâmetro ônibus semelhantes àqueles constritos, o que, diferente do que quer fazer crer a agravante, evidencia que a avaliação feita considerou o estado de conservação e outras condições específicas dos bens. Com efeito, além da ausência de qualquer indicativo de que o valor da avaliação foi irrisório, também não restou demonstrado nenhum erro no laudo judicial ou dolo do avaliador, o que afasta a necessidade de nova avaliação, conforme disposto no inciso I do art. 873 do Código de Processo Civil. Confira-se: Art. 873. É admitida nova avaliação quando: I - qualquer das partes arguir, fundamentadamente, a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador; II - se verificar, posteriormente à avaliação, que houve majoração ou diminuição no valor do bem; III - o juiz tiver fundada dúvida sobre o valor atribuído ao bem na primeira avaliação. Ou seja, o pedido de nova avaliação deve ser dotado de fundamentação idônea, capaz de levar o magistrado à dúvida fundada sobre o valor atribuído ao bem na primeira avaliação, o que não se amolda ao presente caso. Sobre o tema, assim ensina a doutrina ao analisar o artigo 873 do Código de Processo Civil: 2. Hipóteses. O pedido de nova avaliação deve ser um pedido sério - tem de se arguir “fundamentadamente” erro na avaliação ou dolo do avaliador; tem de existir "fundada dúvida" sobre o valor atribuído ao bem pelo executado. A prova documental, por exemplo, autoriza supor que se trata de pedido sério de nova avaliação. Sendo o caso, a alegação de oscilação no valor do bem já deve vir comprovada pelos indicativos financeiros que autorizam a assertiva da parte. A parte que postula nova avaliação sem fundamentação consistente opõe resistência injustificada ao andamento do processo e deve ser penalizada como litigante de má-fé (art. 80, IV, CPC). (Novo Código de Processo Civil comentado. Luiz Guilherme Marinoni. Sérgio Cruz Arenhart, Danirl Mitidiero. 3 ed. rev. atual. e amp. São Paulo. Editora Revista dos Tribunais, 2017, pág. 947) (destaquei) Portanto, não restam dúvidas de que a oficiala avaliadora utilizou dos recursos que tinha para proceder a avaliação determinada pelo Juízo, não havendo indícios de qualquer incorreção no procedimento. A propósito, confira-se a jurisprudência deste egrégio TJDFT sobre o tema: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE IMÓVEL. LAUDO DE AVALIAÇÃO ELABORADO POR OFICIAL DE JUSTIÇA. IMPUGNAÇÃO. PARÂMETROS TÉCNICOS. OBSERVÂNCIA. ART. 873 DO CPC/2015. 1. Sobre a realização de nova avaliação de bens elaborada por Oficial de Justiças, o art. 873 do CPC/2015 estabelece que será permitida quando: qualquer das partes arguir, fundamentadamente, a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador; se verificar, posteriormente à avaliação, que houve majoração ou diminuição no valor do bem; o juiz tiver fundada dúvida sobre o valor atribuído ao bem na primeira avaliação. 2. Afasta-se a incidência do art. 873, quando não demonstrada qualquer impropriedade na avaliação apresentada pelo Oficial de Justiça, realizada de acordo com os parâmetros técnicos exigidos. 3. Agravo de Instrumento não provido. (Acórdão 1422671, 07320971120218070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 11/5/2022, publicado no DJE: 2/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. LUCROS CESSANTES. HOMOLOGAÇÃO. LAUDO PERICIAL. AVALIAÇÃO. IMÓVEL. PRESUNÇÃO RELATIVA. VALIDADE. LEGALIDADE. NOVA AVALIAÇÃO. DESNECESSIDADE. 1. O laudo de avaliação realizado por perito oficial, terceiro desinteressado, possui presunção relativa de veracidade e legitimidade, razão pela qual cabe à parte interessada a demonstração da existência de erro material ou formal, ou, ainda, de inidoneidade do servidor público. 2. O preço indicado em anúncios particulares não serve, necessariamente, como parâmetro confiável de análise, visto que não apresentam, em regra, possíveis peculiaridades que envolvem o imóvel objeto da lide. 3. Não trazendo os agravantes qualquer elemento suficientemente apto a infirmar as conclusões firmadas pelo expert do Juízo, deve ser prestigiado o laudo pericial que, de forma pormenorizada e nos estritos termos do que consignado no título judicial, apurou os valores praticados no mercado, no período consignado na sentença, inclusive por meio de estudos e publicações efetuadas pelo SECOVI-DF, ou seja, pelo Sindicato das Empresas de Compra, Venda, Locação e Administração de Imóveis Residenciais do Distrito Federal. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1420068, 07390274520218070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 28/4/2022, publicado no DJE: 13/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No mesmo sentido já me manifestei: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. AFASTADA. MÉRITO. VALOR LOCATÍCIO. LAUDO TÉCNICO JUDICIAL. ERRO. DOLO AVALIADOR. NÃO DEMONSTRAÇÃO. NOVA AVALIAÇÃO. NÃO CABIMENTO. METODOLOGIA. ESCOLHA JUSTIFICADA DO PERITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Fundamentação resumida não quer dizer falta de fundamentação. Preliminar rejeitada. 2. Discute-se a metodologia adotada pelo perito judicial de regressão do valor do aluguel, visto que não refletiria a realidade do mercado imobiliário no período analisado. 3. Admite-se nova avaliação judicial quando qualquer das partes arguir, fundamentadamente, a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador. Art. 873, inciso I, do Código de Processo Civil. 3.1. In casu, não restou demonstrado nenhum erro no laudo judicial ou dolo do avaliador, o que afasta a necessidade de nova avaliação. 4. A escolha da metodologia a ser adotada na realização de prova pericial cabe ao perito, devendo ser tecnicamente justificada por ocasião da apresentação do laudo. 4.1. No caso dos autos, foi utilizado o Método Comparativo Direto de Dados de Mercado utilizado pelo perito judicial está alinhado às normas da ABNT (NBR 14.653-2) e melhor traduz a realidade do mercado imobiliário, atendendo, pois, integralmente aos comandos do título judicial. 4.2. As insurgências trazidas pelos agravantes não são hábeis a infirmar o trabalho feito pelo auxiliar do juízo, que goza de presunção por ter sido efetivada pelos métodos aceitos, seguindo as normas da ABNT aplicáveis ao caso em análise. 5. Preliminar de nulidade afastada. Agravo conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1311475, 07456600920208070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/1/2021, publicado no DJE: 3/2/2021. Sem Página Cadastrada.) (destaquei) Portanto, não vislumbro presente a relevante fundamentação apta a atribuir o efeito suspensivo pretendido no presente recurso. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Comunique-se ao douto magistrado de primeiro grau, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para apresentar resposta no prazo legal. Brasília, DF, 3 de março de 2023 13:07:44. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador